Tribunal: STF
Processo: Rcl 48421
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 0024764-77.2019.5.24.0006, que, ao não conhecer do agravo interposto da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte. 
    Narra a parte reclamante cuidar-se, na origem, de “discussão sobre a possibilidade de aplicação do teto remuneratório, sobre os vantagens recebidas em razão do mesmo vínculo público, ou seja, trata da possibilidade de aplicação do teto, de forma cumulada, sobre os vencimentos da atividade de Coronel da Polícia Militar e dos honorários recebidos em razão das aulas ministradas na ACADEPOL” (eDOC 1, p. 22-23).
    Articula com a ausência de “previsão legal autônoma, que preveja o cargo, atribuições e remuneração, para a atividade de Professor da Academia de Polícia, razão pela qual a sua respectiva remuneração se insere no mesmo vínculo do cargo de Policial Militar” (eDOC 1. p. 13).
    Alega-se que, no julgamento dos Temas 377 e 384 da Repercussão Geral, “o STF fixou tese no sentido de que nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido”, sendo certo que “a discussão aqui exposta pertine na possibilidade de aplicação do Teto considerando cumulativamente os vencimentos e honorários recebidos em razão do mesmo cargo, qual seja, o de policial militar.” (eDOC 1, p. 23). 
    Requer-se a cassação da decisão reclamada.
    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    De início, destaco o seguinte trecho da decisão reclamada (eDOC 12, pp. 3-6):
    “As agravantes sustentaram pela inaplicabilidade dos Temas nº 377 e 384 ao caso dos autos. Isso porque, em sua visão, não havia a possibilidade de cumulação do cargo de policial militar estadual com a função de professor na Corporação, ao menos até a publicação da Emenda Constitucional nº 101/2019.
    Pois bem.
    Diferentemente do que afirmaram as agravantes, incide na espécie o entendimento pacificado pelo C. STF no julgamento conjunto do RE nº 612.975/MT e RE nº 602.043/MT (Temas 377 e 384).
    […]
    Isso porque, mesmo antes da publicação da Emenda Constitucional nº 101/2019, o artigo 37, inciso XVI, alínea “b”, da Constituição Federal já autorizava a acumulação remunerada do cargo de policial militar do estado com a função de docente exercida na própria Corporação, conforme jurisprudência consolidada deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo.
    […]
    No mais, aproveita-se os relevantes fundamentos expostos pelo E. Desembargador Fernão Borba Franco, no julgamento da Apelação nº 1035402-68.2020.8.26.0053, realizado em 15.12.2020:
    “No caso vertente, ainda que não exerça o vínculo formal de professor, as atividades exercidas pelo impetrante em ambas as hipóteses são materialmente distintas, a autorizar o reconhecimento da cumulação dos termos do art. 37, XVI, b, da Constituição Federal e a afastar a alegação de que as aulas ministradas perante a Escola Superior de Sargentos comporiam a remuneração do cargo de Coronel. 
    Entendimento diverso importaria em total desestímulo àquele que detém conhecimento e méritos para o exercício de cargos públicos cumuláveis, ao tornar gratuito ou semi-gratuito um deles, pela aplicação do teto. Ademais, acarretaria indevido enriquecimento da Administração Pública, beneficiada pela prestação de serviços sem a devida contraprestação.”
    Assim, não havendo distinguishing em relação à tese firmada nos Temas nº 377 e 384 do C. STF, não há como se admitir seguimento ao recurso.”
    Como se nota, a negativa de seguimento ao apelo extremo fundamentou-se nos Temas 377 e 384 da sistema da repercussão geral.
    Portanto, ao manter inadmissão de recurso extraordinário, cuja questão de fundo já tivera o reconhecimento de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula nº 523/STF. Ausência de efeito vinculante apto a ensejar a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. Precedentes. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF . Desacerto das decisões tomadas pelo STJ em recurso especial. Reexame de conteúdo do ato reclamado. Inadmissibilidade em sede de reclamação constitucional. Precedentes. agravo regimental não provido. 1. A inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes não autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes. 3. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte . 4. O aventado desacerto das decisões tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial não cabe ser perquirido pela via da reclamação, pois essa não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 5. agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28723 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 26.2.2018)
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. INSTRUMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL UTILIZADO COMO EXPEDIENTE E ATALHO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo em face da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 4. Precedente em caso idêntico: Rcl 30583 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06-08-2018. 5. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 30.877-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 16.10.2018)
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente